Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-34.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800216-34.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SESSÃO DE JULGAMENTO. ANÚNCIO DO FEITO A SER JULGADO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA – CONSTANDO AGRAVO INTERNO QUANDO DEVERIA SER AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, QUE NÃO CABE NO PRIMEIRO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LIV E LV, DA CF. ANULADO O JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão constante do id. 1670854, págs. 01/05, assim ementado:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA EM REGRAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As operações relativas ao transporte interestadual de mercadorias, quando comprovadamente se destinem ao mercado externo, são abarcadas pela isenção tributária, de modo que não incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os serviços concernentes ao seu deslocamento. Inteligência do artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96.

2. Precedente do STJ.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 1737896), o embargante requer, preliminarmente, a nulidade do julgamento, em virtude do impedimento das partes de fazerem sustentações orais, implicando em violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Diz que, no dia 10/04/2019, o DJe veiculou a pauta da sessão de julgamento do dia 22/04/2019, relacionando a agravo interno em agravo de instrumento interposto pela empresa embargada.

Diz também que as partes compareceram à sessão de julgamento, tendo os advogados requerido a realização de sustentação oral, porém o relator, baseado no que foi publicado no DJe e também na previsão do RITJEPA, que não prevê sustentação oral em agravo interno, indeferiu o pedido.

Requer a nulidade do referido julgamento e a inclusão novamente do feito em pauta.

Menciona que a decisão não enfrentou a chamada constitucionalização da disposição contida no art. 3º, II, da LC nº 87/96 pela EC nº 42/003 e consequente perda do seu objeto, na medida em que a alteração do texto fundamental passou a abranger as operações a que a Lei Kandir se referia.

Tece comentários sobre prestação de serviços de transporte destinado à exportação, que tem repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 754.917/RS, sendo, portanto, matéria controvertida, que implica na ausência de probabilidade do direito.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, atribuindo-lhes efeito modificativo, a fim de ser provido o recurso de apelação interposto.

Contrarrazões (id. 1804543) defendendo a manutenção do acordão embargado, pois não existiriam motivos para modificação do julgado embargado.

Em razão do deferimento do pedido de extensão dos efeitos de liminar concedido ao poder público, conforme relação pormenorizada no id. 2037971, pág. 01, item 2, do processo de origem, determinei a manifestação das partes sobre eventual perda superveniente do objeto recursal (id. 2727916).

A parte agravada se manifestou no sentido de serem mantidos os efeitos da liminar e que fosse julgado prejudicado o recurso interposto pelo Estado do Pará (id. 2735457).

A parte agravante (id. 2794532), alegou que os objetos do agravo de instrumento e do pedido de suspensão de liminar, por serem diferentes, podem coexistir, não havendo falar em perda superveniente do objeto do recurso.

Frisou que, além disso, os autos do pedido de suspensão de liminar encontravam-se com pedido de vista ao Des. Luiz Gonzaga Neto.

Requereu o regular processamento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Tendo em vista o disposto no art. 5º, LV
, da
CF/88
, que preconiza o princípio do devido processo legal e, em face do princípio da segurança jurídica, consigne-se que equívocos na autuação dos feitos que causem efetivo prejuízo à parte podem ser reconhecidos e retificados de ofício, ou mediante provocação da parte, como ocorreu na hipótese destes autos.

Assim, após analisar detidamente os autos, verifica-se que de fato o anúncio de julgamento publicado em Diário da Justiça - Edição nº 6636/2019, de 10/04/2019, págs. 239/240, equivocadamente fez constar agravo interno no agravo de instrumento, e não do mérito do agravo de instrumento, conforme se observa a seguir, “verbis”:

Processo: 0800216-34.2018.8.14.0000

Classe Judicial: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto Principal: Liminar (9196)

Ordem: 8

Relator(a): Des(a). ROBERTO GONCALVES DE MOURA

AGRAVADO/AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

PROCURADORIA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVANTE/AGRAVADO: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA - EPP

ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB: 17515A-PA)

ADVOGADO: ANTONIO LOBATO PAES NETO (OAB: 17277A-PA)

ADVOGADO: EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

PROCURADORIA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

Além disso, assistindo o vídeo disponibilizado no site deste Tribunal, observa-se que na sessão do dia 22/04/2019, concernente ao julgamento em questão, logo no início, entre 06’40” ao 08’, foi requerido o pedido de sustentação oral, que indeferi em razão de constar na pauta o anúncio de agravo interno no agravo de instrumento.

Nesse caso, indubitável que o equívoco comprometeu o direito de defesa do embargante, frustrando o exercício do direito à sustentação oral, legalmente assegurado, conforme previsto no art.
937, VIII, do CPC,
o que dá plausibilidade ao pedido de nulidade da decisão embargada, uma vez que prejudicado o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse tocante, a jurisprudência é uníssona:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de intimação do litisconsorte passivo para a sessão de julgamento do feito principal é causa de nulidade absoluta, tratando-se de vício insanável em matéria de ordem pública a implicar cerceamento de defesa, principalmente, por tolher o direito da parte de apresentar sustentação oral com a possibilidade de influir no convencimento dos julgadores no momento da deliberação. 2. O prejuízo está representado, justamente, no acórdão desfavorável à parte que não fora intimada da respectiva sessão de julgamento.

(TJ-PE - ED: 4847161 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de julgamento: 27/08/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/09/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO EM PAUTA. SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO. 1. O regimento interno desta Corte prevê a necessidade de inclusão em pauta dos mandados de segurança, com a consequente intimação do impetrante da data do julgamento, viabilizando a sua defesa, querendo, sustentar oralmente diante do colegiado julgador. 2. Acolhidos os embargos de declaração para declarar nulo o acórdão anterior, devendo o feito ser levado ao Colegiado para novo julgamento.

(TRF-4 - EDMS: 50246318020144040000 5024631-80.2014.404.0000, Relator: RICARDO RACHID DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 03/03/2015, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: D.E. 09/03/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA - EQUIVOCO NA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA INCLUSÃO DO FEITO NA PAUTA DE JULGAMENTO, QUE ERRONEAMENTE IDENTIFICOU COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
A ausência de intimação do litisconsorte passivo para a sessão de julgamento do feito principal é causa de nulidade absoluta, tratando-se de vício insanável em matéria de ordem pública a implicar cerceamento de defesa, principalmente, por tolher o direito da parte de apresentar sustentação oral com a possibilidade de influir no convencimento dos julgadores no momento da deliberação
4. Embargos de Declaração Conhecidos e Acolhidos.

(2019.01921092-86, 203.792, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-17)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para acolher a preliminar suscitada e
declarar nulo o julgamento do recurso de agravo de instrumento, realizado na

sessão do dia 22/04/2019
, sendo certo que, oportunamente, o feito será incluído em pauta para novo julgamento, possibilitando a sustentação oral pelas partes.

É o voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2021